Tribunal: TJSP
Processo: 2056368-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução para entrega de coisa incerta. Decisão que acolheu o pedido de reconsideração da exequente e deferiu a tutela provisória para determinar o sequestro da quantidade de produto indicada na inicial, caso já tenha sido colhida, e onde quer que se encontre o produto. Ainda, deferiu o pedido de sequestro da soja que ainda não foi colhida, se própria e oportuna a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução para entrega de coisa incerta. Decisão que acolheu o pedido de reconsideração da exequente e deferiu a tutela provisória para determinar o sequestro da quantidade de produto indicada na inicial, caso já tenha sido colhida, e onde quer que se encontre o produto. Ainda, deferiu o pedido de sequestro da soja que ainda não foi colhida, se própria e oportuna a sua colheita, o que deverá ser comprovado por declaração com firma reconhecida de profissional especializado, e desde que previamente apurado que o já colhido não exauriu o objeto do contrato. Inconformismo. Recurso recebido com efeito suspensivo. Agravo interno. Prejuízo, ante o imediato julgamento do recurso. Excepcional situação em que os executados se encontram com a proteção da suspensão de qualquer medida executiva até a deliberação judicial na forma do artigo 6o da Lei no 11.101/2005. Tutela provisória antecipada concedida no juízo do processamento da recuperação põe os executados em posição igual à de quem teve o pedido de recuperação judicial deferido quanto ao seu processamento. Inteligência do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005. A exequente, sendo detentora de crédito quirografário, se houver o processamento da recuperação judicial estará sujeita ao concurso pela ordem de preferência no juízo da recuperação judicial, a despeito da garantia real que cerca seu crédito, pois, embora pela norma do artigo 1.422 do Código Civil, visualize-se a possibilidade de que em execução de título extrajudicial se possa perseguir o pagamento por meio de excussão do bem dado em garantia, isoladamente, ou quando também envolvida a devedora principal com a garantidora (a que deu o bem em hipoteca), se constituídos os dois títulos, o pessoal e o de garantia real (que é o caso nos autos principais), o empecilho está no fato da existência da concessão de liminar garantidora de efeito qual o da recuperação judicial, que gera a suspensão em relação aos executados. O direito à excussão da coisa garantida em penhor agrícola ou hipotecário que fosse (digo), na forma do parágrafo único do art. 1.422 do CC, é excepcionada em virtude de outras leis, no caso dos autos em função da Lei no 11.101/2005, onde devem ser pagos precipuamente outros créditos. Decisão reformada. Recurso provido para afastar o cumprimento do sequestro.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2056368-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ERICO
PIANA PINTO PEREIRA, PERICLES PIOVESAN PEREIRA e NEIVA PIOVESAN
PEREIRA, é agravado COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2056368-97.2020.8.26.0000
Comarca: 8a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravantes: Érico Piana Pinto Pereira e outros
Agravada: Cofco International Grains Ltda.
Voto no 18.477
Agravo de instrumento. Ação de execução para entrega de
coisa incerta. Decisão que acolheu o pedido de reconsideração
da exequente e deferiu a tutela provisória para determinar o
sequestro da quantidade de produto indicada na inicial, caso já
tenha sido colhida, e onde quer que se encontre o produto.
Ainda, deferiu o pedido de sequestro da soja que ainda não foi
colhida, se própria e oportuna a sua colheita, o que deverá ser
comprovado por declaração com firma reconhecida de
profissional especializado, e desde que previamente apurado
que o já colhido não exauriu o objeto do contrato.
Inconformismo. Recurso recebido com efeito suspensivo.
Agravo interno. Prejuízo, ante o imediato julgamento do
recurso. Excepcional situação em que os executados se
encontram com a proteção da suspensão de qualquer medida
executiva até a deliberação judicial na forma do artigo 6o da
Lei no 11.101/2005. Tutela provisória antecipada concedida no
juízo do processamento da recuperação põe os executados em
posição igual à de quem teve o pedido de recuperação judicial
deferido quanto ao seu processamento. Inteligência do § 3o do
artigo 49 da Lei 11.101/2005. A exequente, sendo detentora de
crédito quirografário, se houver o processamento da
recuperação judicial estará sujeita ao concurso pela ordem de
preferência no juízo da recuperação judicial, a despeito da
garantia real que cerca seu crédito, pois, embora pela norma do
artigo 1.422 do Código Civil, visualize-se a possibilidade de
que em execução de título extrajudicial se possa perseguir o
pagamento por meio de excussão do bem dado em garantia,
isoladamente, ou quando também envolvida a devedora
principal com a garantidora (a que deu o bem em hipoteca), se
constituídos os dois títulos, o pessoal e o de garantia real (que é
o caso nos autos principais), o empecilho está no fato da
existência da concessão de liminar garantidora de efeito qual o
da recuperação judicial, que gera a suspensão em relação aos
executados. O direito à excussão da coisa garantida em penhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agrícola ou hipotecário que fosse (digo), na forma do parágrafo
único do art. 1.422 do CC, é excepcionada em virtude de outras
leis, no caso dos autos em função da Lei no 11.101/2005, onde
devem ser pagos precipuamente outros créditos. Decisão
reformada. Recurso provido para afastar o cumprimento do
sequestro.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Erico Piana Pinto Pereira e outros contra a agravada,
Cofco International Grains Ltda., extraído dos autos de ação de
execução para entrega de coisa incerta, em face de decisão de
fls.27/28, que acolheu o pedido de reconsideração da exequente e
deferiu a tutela provisória para determinar o sequestro da
quantidade de produto indicada na inicial, caso já tenha sido
colhida, e onde quer que se encontre o produto. Ainda, deferiu o
pedido de sequestro da soja que ainda não foi colhida, se própria e
oportuna a sua colheita, o que deverá ser comprovado por
declaração com firma reconhecida de profissional especializado, e
desde que previamente apurado que o já colhido não exauriu o
objeto do contrato.
O douto magistrado “a quo” determinou a
expedição de carta precatória e especificou que, após o
cumprimento da tutela, será realizada a fixação do preço do produto
para viabilizar o depósito em juízo do valor remanescente devido
pela exequente aos executados.
Autorizou, ainda, o uso de força policial e
ordem de arrombamento, se for constatada sua necessidade pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
oficial de justiça.
Por fim, em caso de não oferecimento de
embargos, arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor
total do débito corrigido monetariamente, com fulcro no art. 827 do
CPC.
Os agravantes se insurgem. Alegam que foi
requerida a recuperação judicial (DOC. 08). Destacam que já fora
deferida, pelo r. Juízo competente, a tutela de urgência (DOC. 09),
consistente em impedir que os credores consolidem todo e
qualquer ato de constrição, incluindo-se aí o cumprimento do
sequestro determinado pela r. decisão agravada.
Aduzem que o penhor rural é sujeito à
recuperação judicial, por dicção expressa do “caput” e §5o do art.
49 da Lei 11.101/05, conforme precedentes do STJ e do TJSP.
Portanto, jamais poderá ser equiparado à alienação fiduciária,
tampouco à alguma outra hipótese excludente do §3o do art. 49.
Sustentam, que a Lei 11.101/05 veda a
retirada de bens essenciais durante o lapso temporal de 180 dias,
independente da concursalidade dos créditos.
Concluem, portanto, que qualquer intenção
de consolidar ato constritivo em atividade em recuperação judicial
que desrespeite a competência do r. Juízo da Recuperação
Judicial, é considerada ato atentatório à dignidade da justiça.
Por derradeiro, asseveram que a não
suspensão da medida fere de morte a possibilidade de manterem-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se no mercado e torna irreversível os seus prejuízos, já que nem
caução prestou a parte agravada.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada para revogar definitivamente a liminar
de sequestro concedida, com a consequente restituição de
qualquer produto eventualmente sequestrado, assim como a
necessária devolução da carta precatória expedida.
Recurso é tempestivo, foi preparado (fls.
96/97) e recebido no efeito suspensivo (fls. 200/208).
Foi interposto agravo interno contra a
decisão que recebeu o agravo no efeito suspensivo (fls. 332).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 764)
Contraminuta a fls. 334/356.
É o relatório.
Em primeiro lugar, julgo prejudicado o
agravo interno, em razão da análise imediata do presente recurso
de agravo de instrumento.
No mais, conforme especificado na decisão
de admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada
no incidente, extraída de decisão proferida nos autos da ação de
execução de título extrajudicial, por integrar o rol do artigo 1.015 do
CPC, comporta o recurso de agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Feitas essas considerações, quanto ao
mérito, confere-se que a agravada ingressou com ação de
execução contra os ora agravantes na condição de credora de
Cédula de Produtor Rural, onde o produtor rural se comprometeu à
entrega da soja em grãos, da safra 2019/2020 (“Produto”) até
31.01.2020.
Relatou que em garantia à obrigação
assumida na CPR (i) o Produtor outorgou penhor agrícola sobre a
integralidade de Produto, em formação nas Fazendas Péricles e
Corbélia, inscritas nas matrículas no 145, 1.727 e 1.789 do Cartório
de Registro de Imóveis de Novo São Joaquim/MT (vide registros -
Doc. no 5), (ii) hipotecas de 2 (dois) imóveis, também em primeiro e
único grau de preferência, sem concorrência de terceiros, descritos
no anexo 1 da CPR e (iii) os Avalistas outorgaram garantia pessoal.
Assim colocou ser detentora de penhor
agrícola sobre 3.457.124 Kg (três milhões, quatrocentos e
cinquenta e sete mil e cento e vinte e quatro quilogramas) de soja
em grãos (100% da obrigação de entrega), da safra 2019/2020,
produzidas nas Fazendas Péricles e Corbélia.
Com isso, colocou ter o direito de perseguir
tal quantidade de soja também por conta do direito de sequela
decorrente do penhor agrícola, sendo razão suficiente para que
seja deferido o sequestro liminar da soja objeto da CPR, onde quer
que ela esteja (seja na lavoura, seja no armazém de terceiros),
assumindo a posse dos bens que lhe foram empenhados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Houve o deferimento liminar do sequestro de
referida safra, com o que, inconformados, os executados
agravaram da decisão judicial.
Assim relatado, é importante anotar que a
ação de execução foi proposta no foro da Comarca de São Paulo,
distribuída em 27/02/2020.
A exequente não cuidou em nenhuma linha
de fato precedente, o da distribuição de pedido de recuperação
judicial pelos executados.
Mas, ignorando ou não, constitui fato jurídico
influente e importante e que, sem dúvida, tem interferência na
decisão liminar do juízo “a quo”.
Conforme leitura oferecida na instrução do
agravo de instrumento ora em análise, os executados ingressaram
com pedido de recuperação judicial na Comarca de Primavera do
Leste, MT, em 18/02/2020. Portanto, antes da distribuição da ação
de execução da qual a decisão judicial é agravada, que se deu em
27/02/2020.
E se extrai do processamento de referida
recuperação judicial, que, diante de análise inicial da competência,
o juízo da comarca de Primavera do Leste, assim se manifestou:
“Foi determinada a realização de avaliação
preliminar para constatação da situação fática e documental do
pedido, sendo identificado que o maior volume de negócios, assim
como a atividade rural, desenvolve-se no município de Novo São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Joaquim (MT) sendo naquela comarca o principal estabelecimento.
Declino da competência para o juízo da
Comarca de Novo São Joaquim (MT), com remessa dos autos”.
Com o conflito de competência instaurado,
houve atribuição provisória de competência para a Comarca de
Primavera do Leste (MT).
De todo modo, neste plano de não
enfrentamento do pedido de recuperação judicial, o juízo de
Primavera do Leste, em reserva da requerente e à vista de tutela
provisória pleiteada, assim decidiu:
“Isto posto, presentes os pressupostos
legais, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, e determino
sejam suspensos todo e qualquer ato expropriatório em face dos
requerentes”.
Neste cenário, há que se entender uma
excepcional situação em que os executados se encontram com a
proteção da suspensão de qualquer medida executiva até a
deliberação judicial, na forma do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
De outra parte, confere-se nos autos da ação
de execução que a persecução iniciada, sendo título da credora
exequente cédula de produtor rural, que ela não é detentora de
crédito especial.
De todo modo, afirma o direito à persecução
por estar amparada em garantia real, penhor agrícola, que em tese
não a faz sujeita ao concurso de credores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Porém, por oportuno, tendo em vista que a
tutela
provisória
antecipada
concedida
no
juízo
do
processamento da recuperação põe os executados em
posição igual à de quem teve o pedido de recuperação judicial
deferido quanto ao seu processamento, transcrevo aqui a
regra que circunda a norma do § 3o do artigo 49 da Lei
11.101/2005, in verbis:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não
vencidos. (...) §3o. Tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere
o §4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade
empresarial”.
Por efeito, compreendo que a exequente,
sendo detentora de crédito quirografário, se houver o
processamento da recuperação judicial estará sujeita a concurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pela ordem de preferência no juízo da recuperação judicial, a
despeito da garantia real que cerca seu crédito, pois, embora pela
norma do artigo 1.422 do Código Civil, visualize-se a possibilidade
de que em execução de título extrajudicial se possa perseguir o
pagamento por meio de excussão do bem dado em garantia,
isoladamente, ou quando também envolvida a devedora principal
com a garantidora (a que deu o bem em hipoteca), se constituídos
os dois títulos, o pessoal e o de garantia real (que é o caso nos
autos principais), o empecilho está no fato da existência da
concessão de liminar garantidora de efeito qual o da
recuperação judicial, que gera a suspensão em relação aos
executados.
E ao efeito, vige a regra do parágrafo único
do artigo supra, que excetua “da regra estabelecida neste artigo as
dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas
precipuamente a quaisquer outros créditos”.
Enfim, o direito à excussão da coisa
garantida em penhor agrícola ou hipotecário que fosse (digo), na
forma do parágrafo único do art. 1.422 do CC, é excepcionada em
virtude de outras leis, no caso dos autos em função da Lei no
11.101/2005, onde devem ser pagos precipuamente outros
créditos.
Na doutrina, (“Código Civil Comentado”.
Doutrina e Jurisprudência. 6a edição, Coordenação do Ministro
Cezar Peluso, pág..1521, autoria de Francisco Loureiro), colhe-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em comentário ao referido parágrafo único do artigo 1.422 do CC,
que: “O parágrafo único do artigo em estudo ressalva a preferência
do crédito com garantia real não superar o privilégio decorrente
diretamente da lei. Determinados credores, em razão de sua
posição pessoal ou da natureza de seus créditos, são
contemplados diretamente pelo legislador com o benefício do
privilégio:
credores
trabalhistas,
fiscais,
previdenciários
e
acidentários. São os casos, ainda, das despesas de condomínio
edilício, em relação ao imóvel, ou das despesas da massa, no
processo falimentar. Lembre-se, em tais casos, havendo execução
coletiva contra o devedor, o crédito com garantia real deve ser
habilitado e não executado em via própria”.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para afastar o cumprimento do sequestro,
nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator